Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC ATÉ 13/02/2017. SELIC A PARTIR DE 14/02/2017. TEMA 805 DO STF. TEMA 905 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL N. 432/2001. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL N. 943/2018. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Exequente em face de sentença que homologou os cálculos elaborados pelo Executado, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, em que se requer a anulação da sentença, com encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para que a correção monetária seja realizada pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009 em substituição à TR.
2. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Executado em face de sentença que homologou os cálculos elaborados por este, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, em que se requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença anulada e, subsidiariamente, seja reformada, a fim de impedir a expedição de RPV em favor da Exequente.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar qual índice de correção monetária deve ser aplicado ao caso em apreço.
III. Razões de decidir.
4. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, que assumiu todos os deveres e obrigações inerentes à referida fundação, razão pela qual a Exequente possui legitimidade ativa para desencadear o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.
5. Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida no processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97), que tramitou no Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Réu foi condenado ao pagamento de valores, a partir de janeiro de 1996, referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, que havia sido suspenso ilegalmente por intermédio do Decreto n. 16.990/1995.
6. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital n. 435/2001 determinou que a correção monetária deveria ser feita pelo INPC. Entretanto, referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, produzindo os efeitos do julgado a partir da data do julgamento, em 14/2/2017.
7. Com efeito, a Lei Complementar do Distrito Federal n. 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC.
8. Considerando as alterações das legislações federal e distrital, o débito exequendo deve ser corrigido da seguinte forma: (i) INPC até 13/02/2017 para débitos distritais; (ii) INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (SELIC), de 14/02/2017 a 31/05/2018, para débitos distritais; (iii) SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018, para débitos distritais; e (iv) Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021, para débitos federais.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas.
Tese de julgamento: “Considerando as alterações das legislações federal e distrital, o débito exequendo deve ser corrigido da seguinte forma: (i) INPC até 13/02/2017 para débitos distritais; (ii) INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (SELIC), de 14/02/2017 a 31/05/2018, para débitos distritais; (iii) SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018, para débitos distritais; e (iv) Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021, para débitos federais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar do Distrito Federal n. 435/2001; Lei Complementar do Distrito Federal n. 943/2018, Emenda Constitucional n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Temas 810 do STF e 905 do STJ; TJDFT, Acórdão 1.001.884, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 14/2/2017; TJDFT, Acórdão 1.966.813, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1.954.000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024.